Tribunal: STF
Processo: AP 336
Classe: AP
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-09-01
Data de publicação: 2004-09-01

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PENAL. CRIME DE
QUADRILHA. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. SEPARAÇÃO DOS PROCESSOS.
 CPP, art. 80. NÚMERO EXCESSIVO DE ACUSADOS. PREJUÍZO DA DEFESA:
INEXISTÊNCIA.
I. - O fato de um dos co-réus ser Deputado Federal
não impede o desmembramento do feito com base no art. 80 do Código
de Processo Penal.
II. - A possibilidade de separação dos processos
 quando conveniente à instrução penal é aplicável também em relação
ao crime de quadrilha ou bando (art. 288 do Código Penal).
III. -
Agravos não providos.